Tribunal: CARF
Processo: 19311.000040/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
O termo inicial para efeito de contagem do prazo decadencial a que se refere o artigo 173, inciso I do CTN é dado pelo primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado, configurando esta possibilidade após o prazo de vencimento do tributo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000040/2009-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.416 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHROMA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO “LANÇAMENTO
PODERIA SER EFETUADO”.
O termo inicial para efeito de contagem do prazo decadencial a que se refere o
artigo 173, inciso I do CTN é dado pelo primeiro dia do exercício seguinte ao
que o lançamento poderia ser efetuado, configurando esta possibilidade após o
prazo de vencimento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão no 1803-001.578, de 7/11/2012 (integrado pelo Acórdão de Embargos no 1301-002.512,
de 22/06/2017), proferido pela 3o Turma Especial da 1o Seção de Julgamento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000040/2009-12
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.000040/2009-12

Ano-calendário: 2003, 2004
LUCRO ARBITRADO APURAÇÃO TRIMESTRAL. A exigência do IRPJ e CSLL na
sistemática do lucro arbitrado, a partir de 1997 se dão em períodos trimestrais, nos
termos do art. 1o. Da Lei 9.430/1996.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL
DE
CONTAGEM.
OMISSÃO
NA
ANTECIPAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
NOTIFICAÇÃO
DE
MEDIDA
PREPARATÓRIA
INDISPENSÁVEL
AO
LANÇAMENTO.
RECURSO
REPETITIVO DO STJ.
Nos casos em que inexiste dever de pagamento antecipado (tributos sujeitos a
lançamento de ofício) ou quando, existindo a aludida obrigação (tributos sujeitos a
lançamento por homologação), há omissão do contribuinte na antecipação do
pagamento, desde que inocorrentes quaisquer ilícitos (fraude, dolo ou simulação), tendo
sido, contudo, notificado de medida preparatória indispensável ao lançamento, flui o
termo inicial do prazo decadencial da aludida notificação (artigo 173, parágrafo único,
do CTN), independentemente de ter sido a mesma realizada antes ou depois de iniciado
o prazo do inciso I, do artigo 173, do CTN (STJ Recurso Repetitivo).
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. PAGAMENTO ANTECIPADO
EFETUADO COM FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE
MEDIDA PREPARATÓRIA INDISPENSÁVEL AO LANÇAMENTO. RECURSO
REPETITIVO DO STJ.
A notificação do ilícito tributário, medida indispensável para justificar a realização do
ulterior lançamento, afigura-se como dies a quo do prazo decadencial quinquenal, em
havendo pagamento antecipado efetuado com fraude, dolo ou simulação, regra que
configura ampliação do lapso decadencial, in casu, reiniciado (STJ Recurso Repetitivo).
MULTA QUALIFICADA DE 150%. LEI 9.430/96, ART.44, II COMPROVAÇÃO DO
DOLO.
A hipótese prevista no art. 44, II da Lei 9.430/96 deve ser aplicada nos casos de
evidente intuito de fraude em que tenha sido tipificada a ação em um dos institutos dos
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, estando demonstrado pela fiscalização que o
contribuinte agiu dolosamente.
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL, utilizada pela autoridade fiscal quando o contribuinte deixa de
cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido,
ou seja, quando a escrituração a que estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificação da movimentação financeira efetiva ou determinar o lucro real, bem como
quando não mantiver em boa ordem e segundo as normas contábeis o Livro Razão ou
fichas utilizadas para resumir, totalizar, por conta ou subconta os lançamentos efetuados
no Diário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, rejeitar a preliminar de decadência, e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Walter Adolfo Maresch,
Sérgio Rodrigues Mendes e Selene Ferreira de Moraes votaram pelas conclusões.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto ao termo inicial para contagem do prazo decadencial de que trata o artigo 173, inciso I do
CTN, devendo ser considerado que o lançamento somente pode ser efetuado após o vencimento
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.000040/2009-12

do tributo. Para comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 2401-01.759 e 1402-
001.849.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 368/373 deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimados do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte e a
sócia-responsável não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela PGFN é tempestivo, tendo os autos sido
encaminhados à PGFN em 11/09/2017 e retornados em 25/09/2017. Quanto à comprovação das
divergências admitidas, nada opuseram o contribuinte ou responsável. Destarte, por atender aos
requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF, dele conheço.
O acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso
I do CTN, analisando a decadência de IRPJ relativo ao quarto trimestre de 2003, na apuração
pelo lucro arbitrado, conforme excerto abaixo:
“Assim, por entender que a recorrente empregou de artifícios para ocultar da
fiscalização sua contabilidade fiscal, aplico a regra preconizada no artigo 173, I do
CTN, na qual o prazo para a contagem da decadência, para a constituição do crédito
tributário, passa a ser a do exercício seguinte a que poderia ser feita. Em se tratando de
apuração trimestral, cujos períodos em apreço são os que seguem: 01.10.2003 a
31.12.2003; 01.01.2004 a 30.03.2004, a contagem do prazo decadencial do 4° trimestres
do ano calendário de 2003 inicia-se em 01.01.2004, sendo seu termo em 01.01.2009 e a
contagem do prazo decadencial do 1° trimestre de 2004 inicia-se em 01.04.2004, sendo
o seu termo em 01.04.2009.
Dessa forma, se levarmos em conta que a ciência dos autos de infração dada à empresa
recorrente se perfectibilizou no dia 18.02.2009, o último trimestre de 2003 estaria
decaído realmente. Contudo, o 1° trimestre do ano de 2004, cujo prazo máximo para a
constituição do crédito pela fiscalização poderia se realizar até 01.04.2009 e tendo a
empresa tomado ciência ainda no mês de fevereiro, entendo que se encontra válido.”
Entendo que o colegiado a quo se equivocou quanto à definição do termo
inicial. O artigo 173, inciso I, do CTN dispõe o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.000040/2009-12

[...]
No caso, o contribuinte apresentou DIPJ como inativa e não fez opção pelo
SIMPLES, nem pelo lucro presumido, de forma que estaria sujeito à regra geral, ou seja, lucro
real trimestral, conforme artigo 1o da Lei no 9.430/96:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
O vencimento da apuração trimestral ocorre no último dia útil do mês seguinte
ao trimestre, conforme artigo 5o da Lei no 9.430/96:
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
No caso, o período de apuração em discussão é o quarto trimestre de 2003
(1o/10/2003 a 31/12/2003), cujo prazo de vencimento seria 30/01/2004. Assim, antes do
vencimento do tributo, não é possível efetuar o lançamento de ofício, já que ainda não há tributo
vencido. Após 30/01/2004, o lançamento de ofício já poderia ser efetuado, sendo que o primeiro
dia do exercício seguinte é 1o/01/2005 e o termo final em 31/12/2009. Como a ciência do
lançamento ocorreu em 18/02/2009, não houve decadência do direito de lançamento relativo ao
quarto trimestre de 2003.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital